Tribunal: STF
Processo: AI 125778
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-24
Data de publicação: 1989-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA: DESCABIMENTO CONTRA ACÓRDÃO TOMADO EM
AGRAVO REGIMENTAL, SÚMULA 599: RESSALVA PESSOAL DO RELATOR.
- EMBARGOS DE DIVERGENCIA: DESCABIMENTO, QUANDO NÃO VERSAM SOBRE AS
QUESTÕES PROCESSUAIS DE ADMISSIBILIDADE DO RE, TEMA EXCLUSIVO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO, MAS SOBRE A MATÉRIA DE MÉRITO, DO ACÓRDÃO DE
SEGUNDO GRAU, RECORRIDO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.